Tribunal: TJDFT
Processo: 0764141-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Direito administrativo. Preliminar de incompetência rejeitada. Servidor aposentado. Isenção sobre imposto de renda. Laudo oficial. Desnecessidade. Doença grave. Comprovação. Alteração de base de cálculo de contribuição previdenciária. Doença incapacitante. Neoplasia maligna. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou: a) procedente o pedido para declarar ser o autor isento do pagamento do IR e ter o direito de a base de cálculo da sua contribuição previdenciária ser calculada conforme o art. 61, § 1o, da LC 769/08; e b) para condenar o réu a pagar os valores descontados a título de IR do autor e da diferença da aplicação da base de cálculo cheia e a modificada, a contar da data do diagnóstico, com correção pela SELIC a partir de cada desconto, adotando os valores constantes da tabela da inicial.
2. Em suas razões recursais (ID 80937077), a parte ré, ora recorrente, suscita preliminar de incompetência do juízo para o julgamento da causa, pois ela dependeria da realização de perícia, prova complexa cuja realização o procedimento célere e abreviado dos Juizados Especiais não comporta. No mérito, alega que o exame médico colacionado à inicial não atesta em absoluto o diagnóstico de neoplasia maligna. Expõe que um documento particular carece de força probatória suficiente para provar a moléstia ou seu início, na forma das alegações fáticas do autor. Destaca que a interpretação do dispositivo legal que prevê a isenção do imposto de renda não pode ser estendida. Defende a inexistência de direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, pois não há comprovação da incapacidade laboral. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, com a decretação da incompetência dos Juizados Especiais, ou, subsidiariamente, para que seja reformado o decisório, julgando-se improcedentes os pedidos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID 80937080 pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão, consistentes em saber se: a) o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar a presente demanda; b) se o autor possui direito à isenção de imposto de renda e c) se deve ser reconhecida a isenção da contribuição previdenciária sobre os proventos (que não excedem o dobro do teto do RGPS).
III. Razões de decidir
6. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. Preliminar rejeitada.
7. Nesse sentido: “(...) 6. Não prospera a alegada necessidade de perícia técnica e consequente incompetência dos juizados especiais diante da impossibilidade de prova pericial. Isso porque cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento. Na hipótese, desnecessária a realização de perícia médica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para análise do mérito, conforme será detalhado. Preliminar rejeitada. (...)”. Acórdão 2075637, 0738397-96.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.
8. No mérito, a controvérsia reside em determinar se o servidor aposentado, portador de neoplasia maligna, faz jus a isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos (que não excedem o dobro do teto do RGPS).
9. Dispõe o inciso XIV, art. 6o, da Lei no 7.713/1988, que ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
10. "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". (SÚMULA 627, STJ).
11. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor foi diagnosticado com “carcinoma basocelular, tipo nodular”. Confira-se o teor do relatório médico juntado aos autos: “Paciente em acompanhamento dermatológico desde novembro de 2024. Foi avaliado e suspeitado de lesão malar à esquerda, realizada biópsia em 22/11/2024, cujo resultado da biópsia (anatomopatológico de lesão) confirmou carcinoma basocelular, tipo nodular CID C44” (ID 80937063). Além do mais, o autor colacionou aos autos o exame médico realizado, que atestou o diagnóstico de carcinoma basocelular, tipo nodular (ID 80937064). Ressalta-se que a doença é classificada como neoplasia maligna da pele - CID C44.
12. O legislador estabeleceu no artigo 6o da Lei 7.713/88 que, uma vez comprovada a presença de neoplasia maligna, independentemente do tipo, o aposentado estaria isento de imposto de renda sobre seus rendimentos previdenciários.
13. Portanto, ao cumprir o requisito objetivo e taxativo estipulado pela lei, o aposentado tem direito à isenção, sendo desnecessária a apresentação de laudo oficial, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça.
14. Confira-se: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDORAPÚBLICA APOSENTADO. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. CARCINOMA DE PELE. DESNECESSIDADE DECONTEMPORANEIDADE E APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com conforme o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, tem direito subjetivo à isenção do imposto de renda servidora pública aposentada acometida de neoplasia maligna. II. A isenção tributária prescinde da contemporaneidade da doença e da apresentação de laudo médico oficial, desde que comprovada em juízo por outros meios de convencimento. III. Remessa Necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1379482, 07106516320198070018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021).
15. De outro lado, dispõe o art. 61, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008 que a contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas incide sobre a remuneração-de-contribuição, contudo quando o beneficiário da aposentadoria, ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. Dentre as enfermidades elencadas como incapacitantes se encontra a neoplasia maligna (art. 18, §5o, do referido diploma).
16. Logo, faz jus a parte autora à isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS, nos termos do art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
17. Sobre o ponto, ressalta-se que o requisito legal é de que o aposentado seja acometido de doença incapacitante e não de que tenha se tornado incapaz para o trabalho.
18. Nesse sentido: “(...) 4. No caso dos autos, a apelada faz jus à isenção de contribuição beneficiária, haja vista que é portadora de doença incapacitante, nos termos doart. 18 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, e recebe proventos em valor inferior ao do dobro do limite máximo estabelecido para osbenefícios do RGPS. 4.1. Registra-se que o parâmetro para concessão da isenção é de que o contribuinte possua enfermidade incapacitante, e não que tenha se tornado incapaz para o trabalho. (...)” Acórdão 1346600, 0706714-45.2019.8.07.0018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 21/06/2021.
19. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
20. Preliminar rejeitada. Recurso inominado conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2075637, 0738397-96.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025; Acórdão 1379482, 07106516320198070018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA ,4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021 e Acórdão 1346600, 0706714-45.2019.8.07.0018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 21/06/2021.